Tribunal: STF
Processo: ARE 1482717
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUANDO DO JULGAMENTO DOS EDCL NO RESP Nº 1.336.026-PE. É A DATA DO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.336.026-PE (30/06/2017) O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O MANEJO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DO CPC (17/03/2016), QUE DEPENDA DO FORNECIMENTO, PELO EXECUTADO, DE DOCUMENTOS OU FICHAS FINANCEIRAS. HIPÓTESE EM QUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FOI REQUERIDO EM 21/09/2021, QUANDO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA AINDA NÃO HAVIA SIDO IMPLEMENTADA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO COM RELAÇÃO ÀS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS NA IMPUGNAÇÃO. ART. 1.013, §4º, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE NA PARCELA INICIAL DA CONDENAÇÃO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE CREDORA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. JUROS LEGAIS DE 6% AO ANO. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 733 DO STF. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA SÚMULA 121 DO STF. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL ARBITRADA NA FASE DE CONHECIMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 



    DERAM PROVIMENTO AO APELO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E, PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO, COM FUNDAMENTO NO §4º DO ART. 1.013 DO CPC, JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. UNÂNIME.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que “o Egrégio Tribunal a quo ao entender pela não aplicação do IPCAE como índice de correção monetária, contrariou o julgamento do Tema 810, que declarou como índice de correção monetária o IPCA-E, a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública”.



    Aduz que “o mencionado Tema 733 do E. STF não se aplica ao presente caso, uma vez que tratou de matéria de natureza material. No entanto, o índice de correção monetária a ser aplicado no caso, como visto, trata de questão de natureza processual, e, portanto, deve ser aplicada imediatamente ao caso”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido, “uma vez que a parte Recorrente tem o direito a não aplicação da TR como índice de correção monetária, tendo em vista sua inconstitucionalidade reconhecida através do julgamento do Tema 810”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 13/03/2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 1.170.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem, proferida nos seguintes termos:



    “2. O feito há de ser novamente submetido ao prudente alvitre do Supremo Tribunal Federal. 



    De efeito, a tese objeto do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal restou assim fixada: “é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”, em acórdão de seguinte ementa:



    (...)



    Do inteiro teor da decisão, extrai-se que a discussão no aludido paradigma restou limitada aos juros de mora, constando no corpo do acórdão que ‘o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios não impede posterior modificação, como no presente caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009, objeto da tese firmada no âmbito do RE 870.947 — Tema n. 810 da repercussão geral’. 



    In casu, contudo, o acórdão objeto do recurso extraordinário, exarado pela Quarta Câmara Cível deste Tribunal e Justiça, limitou-se a tratar dos índices de correção monetária. 



    De consignar que, no recurso extraordinário, o ora recorrente defende, ao fim e ao cabo, a ‘aplicação da correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o Tema 810 do E. STF’.



    Ou seja, o recurso extraordinário em foco, não diz, data venia, com a tese objeto do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal, que se refere à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública. 



    Conseguinte, revela-se prudente seja feita nova remessa do agravo em recurso especial ao Supremo Tribunal Federal. 



    3. Ante o exposto, por medida de extrema cautela, reencaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal ao efeito de se ensejar nova análise do agravo.”



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a decisão agravada não admitiu o recurso extraordinário amparada no seguinte fundamento:



    “4. Dispositivo constitucional não indicado



    O Recorrente não indicou o dispositivo constitucional que teria sido violado pelo acórdão. Incide, assim, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, a cujo teor ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’ 



    (...)



    Conforme visto, o recurso esbarra no referido óbice, de modo que não deve ser admitido. 



    Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso extraordinário”.



    Entretanto, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência da Súmula nº 284 deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente